Tribunal: TJSP
Processo: 1056439-88.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão à modificação do julgado – Caráter infringente - Ausência de erro material, omissão, contradição ou obscuridade – Tentativa de rediscutir matéria de fundo – O prequestionamento não dispensa os critérios do artigo 1.022 do N.C.P.C. – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1056439-88.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante
SILVANA
DOS
SANTOS
GOMES
DE
LIMA
(JUSTIÇA
GRATUITA), é embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE
LORENZI (Presidente) E CYRO BONILHA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1056439-88.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 20923
2
VOTO (D) No: 20.923
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1056439-88.2019.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: SILVANA DOS SANTOS GOMES DE LIMA
EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Pretensão à
modificação do julgado Caráter infringente - Ausência
de erro material, omissão, contradição ou obscuridade
Tentativa de rediscutir matéria de fundo
O
prequestionamento não dispensa os critérios do artigo
1.022 do N.C.P.C. Embargos rejeitados.
Vistos.
1)
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela obreira em face
do v. acórdão de fls. 1079/1086 dos autos principais que, mantendo a sentença de
improcedência, negou provimento à apelação da segurada.
Inconformada (fls. 01/03), aduziu que o v. acórdão seria omisso e
contraditório, pois a perícia médica estaria em contradição com as demais provas dos
autos.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Os presentes embargos não merecem acolhida, porque não se
caracteriza a contradição prevista em lei para autorizar a sua propositura e, tampouco,
erro, omissão ou obscuridade da decisão embargada, como exige o art. 1.022, I a III,
do C.P.C..
A argumentação deduzida pela embargante não se sustenta, pois
contrariar os anseios da parte ou a prova dos autos não implica na existência de
contradição a justificar o manejo deste remédio processual, valendo invocar, porque
pertinente, julgado do extinto Segundo Tribunal de Alçada Civil do Estado de São
Paulo, com ementa de teor seguinte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1056439-88.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 20923
3
"A contradição que autoriza embargos declaratórios é a
contradição interna, isto é, aquela contradição entre proposições
do próprio julgado. Contradiz-se quem diz o contrário do que
antes disse. Contradição externa, entre o julgado e a prova, entre o
julgado e as razões da parte, entre o julgado e a lei, a doutrina, a
jurisprudência, a opinião pública ou privada, nada disso dá
ensanchas a embargos declaratórios." (Embargos de Declaração no
525.423-1/1, 4a Câmara do extinto Segundo Tribunal de Alçada
Civil
do
Estado
de
São
Paulo,
Rel.
Juiz
ANTONIO
VILENILSON).
Tampouco se constata omissão para efeitos do art. 1.022 do C.P.C.,
pois o v. acórdão analisou todos os pontos devolvidos pelo recurso e, portanto, sobre
os quais o Judiciário, obrigatoriamente, deveria se manifestar, decidindo-os.
Desse modo, os presentes embargos engendram argumentação que,
indisfarçavelmente, objetiva reapreciação do recurso, buscando elabore a Turma
Julgadora segundo juízo sobre o mérito.
O arrazoado aduzido pelos patronos da embargante é redigido nos
exatos termos de uma apelação atacando uma sentença, ignorando por completo as
características inerentes ao recurso de embargos de declaração.
Assim, pretende, essencialmente, seja o caso reavaliado.
Para tanto, aponta vícios inexistentes, pois o v. acórdão, de forma
clara e fundamentada, asseverou estar provada a ausência de redução da capacidade
laboral.
Note-se:
“No mais, em que pesem as ponderações expendidas pela
apelante, o seu recurso não merece guarida, pois, de acordo com a
perícia (fls. 974/986, com esclarecimentos às fls. 1031/1032),
elaborada, sem vícios ou contradições, não foi constatada
incapacidade, tampouco, nexo laboral.
Convém destacar o constatado pelo perito no exame físico da
obreira às fls. 976/977:
'...EXAME FÍSICO:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1056439-88.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 20923
4
...Autora de baixa estatura, obesa, com abdômen
globoso e protruso, em bom estado geral, afebril,
corado e hidratado.
Com
marcha
normal,
sem
auxílio,
sem
claudicação motora.
Deita e levanta da mesa de exames sem posturas
antálgicas.
Despe e veste a blusa sem atitudes viciosas.
.OMBRO DIREITO
Com
cicatriz
cirúrgica
artroscópica,
bem
consolidada.
Sem atrofias musculares por desuso.
Sem edema residual.
Sem dor a palpação.
Sem crepitação articular.
Sem limitação funcional.
Manobras de Jobe e Neer: negativas.
Sem alteração vascular e/ou neurológica.
OMBRO ESQUERDO
Sem alterações dignas de nota.
PUNHOS
Com cicatrizes cirúrgicas bilaterais longitudinais
de mais ou menos 3cm, em região flexora, bem
consolidada.
Sem edema residual.
Sem sinais flogísticos locais.
Sem desvios e/ou deformidades osteoarticulares.
Sem limitação funcional.
Manobras Phallen e Tinell: negativas.
Sem redução da força muscular de preensão
manual.
COTOVELOS
Sem alterações dignas denota...' (destaque e
negrito nos originais).
O perito concluiu às fls. 977/978:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1056439-88.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 20923
5
'... Ao exame pericial pudemos verificar que a
autora logrou plena recuperação das reclamadas lesões
nos membros superiores, posto que, já não ostenta sinais
clínicos objetivos de sofrimento álgico nos ombros,
cotovelos e punhos ou evidente limitação funcional em
grau suficiente para depreciar de forma permanente o
seu potencial laborativo.
Exames de RMN do ombro e cotovelos e mão
direita descrevem a existência de discretas tendinopatia
degenerativas, sem evidências de rupturas tendineas de
expressão clínica e/ou infortunística relevante...
... No caso em comento, tais patologias não
guardam qualquer relação com o trabalho da autora de
épocas passadas, posto que, o curto lapso de efetivo
exercício profissional não seria uma condição suficiente
para provocar e/ou agravar as lesões acima relatadas.
No tocante a neuropatia compressiva do nervo
mediano (STC) é de sabença que raramente tal lesão
neurológica é desencadeada por movimentos repetitivos,
e quando o é, são por movimentos bem caracterizados
utilizando-se da força muscular de preensão manual
persistente, o que não é o caso da autora.
Aliás, a etiologia da STC é multifatorial, podendo
estar associada a doenças sistêmicas, ou surgir durante
a menopausa (a autora tem 50 anos), pelo uso de
hormônios, o que vem a redundar no aumento do turgor
dos tecidos, predispondo a compressão intrínseca do
nervo mediano.
Desta forma, a descrição de fatores ocupacionais
como movimentos repetitivos, vibração, força ou postura
como elementos predisponentes para o desenvolvimento
da STC ainda são controversos e até o momento não há
dados na literatura que suportem tal associação.
Neste mesmo caminhar, a lesão/ruptura do
manguito rotador decorre do impacto ou compressão
dos tendões sob o túnel subacromial, de tal forma a
causar lesões degenerativas e inflamatórias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1056439-88.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 20923
6
Ocorre, que para isso aconteça é necessário que a
segurada executasse de forma regular, movimentos de
abdução com elevação dos braços acima do nível dos
ombros ou que suportasse pesos, o que evidentemente
não é o caso dos autos, razão pela qual é possível
admitir outra causa para a lesão do ombro que não a do
seu cotidiano laboral.
Isto posto, concluímos que a autora não é
portadora de sequelas acidentárias nos membros
superiores, passíveis de indenização infortunística...'
(negrito no original).
E para que não remanesçam dúvidas, convém destacar as
observações do perito às fls. 1031:
'...1- O Laudo Trabalhista de Fls. 877/888 foi
realizado cerca de um ano antes da perícia judicial, de tal
forma, que o mesmo é passível de questionamento, tendo
em linha de conta, que as LER/DORT são passíveis de
recuperação clínica e funcional ,conforme a evolução do
tratamento.
2- Ademais, o laudo oriundo da justiça trabalhista
sequer serve de prova emprestada, por ter sido elaborado
sem a participação da Autarquia, de modo que, o mesmo é
imprestável como prova técnica, pois lhe falta o lastro do
princípio do contraditório.
3-Segundo a jurisprudência, somente se tem por
admissível a prova emprestada colhida em regular
contraditório com a participação da parte contra quem
deva ela operar...'.
Anote-se que as críticas da autora ao laudo pericial não
trazem elementos convincentes que permitam rechaçar as
conclusões do perito, constituindo mero inconformismo com o
resultado que lhe foi desfavorável.” (fls. 1082/1085).
Certo ou errado esse entendimento (eventual error in judicando),
não comporta discussão na presente oposição, devendo ser impugnado pela via
recursal própria, pois o mero inconformismo com a solução dada à questão pelo
julgado embargado, d.m.v., não enseja embargos declaratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1056439-88.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 20923
7
Como definiu PONTES DE MIRANDA, com o brilho e
profundidade que lhe são peculiares, o embargante dá caráter infringente a seus
embargos 'quando pretender que o magistrado redecida a lide ao invés de
simplesmente reexprimir sua decisão' ('Comentários ao Código de Processo Civil',
Vol. VII, Forense, 1975, pág. 400).
Sempre vale reprisar o insigne e renomado jurista PIMENTA
BUENO, ao anotar que, nesta modalidade recursal, 'não se pode pedir correção,
alteração ou mudança alguma, nem modificação que aumente ou diminua o
julgamento; e só sim e unicamente o esclarecimento do que foi decidido, ou da
dúvida em que se labora. Eles pressupõem que na declaração haja uniformidade de
decisões e não inovação, porque declarar não é por certo reformar, adicionar,
corrigir ou estabelecer disposição nova' (R.J.T.J.E.S.P. 92/328).
Importante não esquecer, ainda, não estar o julgador obrigado a
acatar as teses sustentadas pelas partes, tampouco citar expressamente dispositivos
legais por elas invocados ou mesmo aplicá-los, segundo suas conveniências, já tendo
encontrado fundamento suficiente, às questões deduzidas, não implicando em
contradição o resultado contrário aos objetivos pretendidos.
Frise-se, também, que nem mesmo para simples efeito de
prequestionamento podem ser desconsiderados os limites do artigo 1.022 do Código
de Processo Civil.
Nesse sentido decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
aplicável, mutatis mutandis, ao novo diploma legal, em acórdão relatado pelo
eminente Ministro DEMÓCRITO REINALDO, que tem a seguinte ementa:
"Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os limites traçados no art.
535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição e omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material).
Esse recurso não é hábil ao reexame da causa." (1a Turma, REsp.
13.843-0-SP-, EDecl., j. 6.4.92, rejeitaram os embargos, v.u., DJU
24.8.92, p. 12980, 2a col., em.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1056439-88.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 20923
8
Não bastasse, importa lembrar que a decisão embargada não se
olvidou de examinar os fatos em discussão à luz do disposto em nosso ordenamento
legislativo, não negando vigência a qualquer norma legal mas, isto sim, dando-lhes a
interpretação que entendeu justa e jurídica, dentro do arcabouço em que se encontram
inseridas, para a hipótese concreta.
Ressalte-se, por fim, estarem, nos termos do artigo 1.025 da Lei no
13.105/15, prequestionados todos os temas mencionados pela embargante.
3) CONCLUSÃO
Conclui-se, portanto, inexistir erro, obscuridade, omissão ou
contradição no v. acórdão, objetivando a embargante, isto sim, ver modificada a
interpretação por ele dada ao caso concreto, pretensão que, obviamente, não se inclui
nos estreitos limites dos embargos declaratórios.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
declaratórios.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator